Tribunal: TJBA
Processo: 8003678-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003678-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ADENILSON MALHEIROS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
ADENILSON MALHEIROS SANTOS SILVA

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE. DEVOLUÇÃO COMO "NÃO PROCURADO". INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
.

– Não há omissão, obscuridade ou contradição quando o acórdão embargado aprecia fundamentadamente a matéria devolvida, afastando a validade da notificação extrajudicial em razão de não efetiva tentativa de entrega no endereço indicado no contrato.

– A alegação de localidade rural e da aplicação do princípio da boa-fé objetiva não altera a conclusão de que a ausência de constituição válida em mora impede a busca e apreensão.

– Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.

– Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
8003678-96.2025.8.05.0000
, em face do Acórdão proferido no Agravo de Instrumento, originário na Ação de Busca e Apreensão, tendo como embargante
BANCO ITAUCARD S.A.,
e embargado
ADENILSON MALHEIROS SANTOS SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
REJEITAR
aos Embargos de Declaração, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA